Tribunal: TJDFT
Processo: 0018743-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018743-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO, LUCIANE FERREIRA GUERREIRO, LUCIANO FERREIRA GUERREIRO, RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O único credor que apresentou proposta para o acordo direto foi RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO (IDs 16755282/16755286). Portanto, ante a ausência de manifestação tempestiva de outros interessados deste precatório, nos termos do edital próprio, não é possível estender para os demais credores a proposta de acordo direto apresentada por RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO. 2. Considerando que o credor deste precatório é RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO, e não RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não há nenhum reparo a se fazer na retenção do imposto de renda. 3. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a omissão de valores na planilha de cálculos do acordo direto referente ao credor RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO, apontada no item 2 da petição ID 19219215, apresentando, se o caso, nova planilha de cálculos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios